Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC, ART. 85, § 2o.
I. De acordo com o artigo 786 do Código Civil, o segurador que implementa a cobertura securitária sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado.
II. Na ação regressiva do segurador contra o causador do dano os juros de mora e a correção monetária incidem da data do efetivo desembolso da indenização securitária.
III. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.